Tribunal: TJBA
Processo: 8015681-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015681-48.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTIANE SANTOS SILVA

Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES

AGRAVADO: VIA VAREJO S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL DESEMPREGADA E BENEFICIÁRIA DO BOLSA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. GRATUIDADE INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, condicionando o prosseguimento da demanda ao recolhimento parcelado das custas processuais.

A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, ainda que de forma parcelada, sem prejuízo de sua subsistência. Consta dos autos que se encontra desempregada, sem vínculo formal de trabalho desde junho de 2018, e que é beneficiária do programa assistencial Bolsa Família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para justificar a concessão integral dos benefícios da gratuidade da justiça à agravante, afastando-se a exigência de recolhimento parcelado das custas processuais.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça assegura à parte sem recursos suficientes o acesso ao Poder Judiciário, abrangendo custas, despesas processuais e encargos necessários ao exercício do direito de ação.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica incompatível com o benefício pretendido.

No caso, a documentação apresentada revela situação compatível com a concessão integral da gratuidade da justiça, pois a agravante está desempregada e é beneficiária do programa Bolsa Família, circunstâncias que evidenciam vulnerabilidade socioeconômica.

A exigência de recolhimento de custas, ainda que de forma parcelada, pode representar obstáculo concreto ao acesso à Justiça quando imposta a parte economicamente vulnerável.

Não há nos autos prova robusta capaz de infirmar a declaração de pobreza ou demonstrar condição econômica diversa daquela afirmada pela agravante.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reformar a decisão recorrida e conceder à agravante os benefícios da gratuidade da justiça integral, dispensando-a do recolhimento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de posterior reavaliação caso sobrevenham elementos novos indicativos de alteração de sua capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, caput e § 1º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8029050-46.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, p. 20.08.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.611.996/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.11.2020.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8015681-48.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
CRISTIANE SANTOS SILVA
e como agravada
VIA VAREJO S/A.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237